Tribunal: STF
Processo: HC 177591
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO PUBLICANO VI. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Não houve esgotamento de instância, por força de ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça quanto ao tema ventilado no habeas corpus.



    2. Improcedência da alegação de incompetência do Juízo responsável pelo processamento da Operação Publicano VI.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.